Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-11.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ADALBERTO DAVI DO NASCIMENTO - CPF: 613.383.701-20 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), GUILHERME SOARES ROSA (EMBARGANTE), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO SUDRE MIRANDA - CPF: 761.492.931-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao ser reexaminada a questão nesta instância recursal, foi constatado que o executado dos autos principais, estaria utilizando da relação com o filho, ora embargante, para desviar das obrigações perante o credor, ora embargada, e, assim, ambos se eximirem do objeto da dívida, notadamente a entrega de produtos agrícolas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por GUILHERME SOARES ROSA, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.

Na ocasião, o embargante fala em omissão do julgado, ao argumento de que inexiste nos autos prova do suposto contrato com o executado da ação principal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, não há qualquer omissão capaz de modificar o entendimento da situação sub judice, ao menos no atual estágio da lide.

Para que não remanesçam quaisquer dúvidas acerca do que foi decidido, importa transcrever o seguinte trecho do julgado,
in verbis
:

É que, sob o ponto de vista da probabilidade do direito, depreende-se dos autos, que a agravante possui penhor de primeiro grau, obtido por meio de contrato firmado em 21.02.2020, concernente à safra 2020/2021, cuja produção se daria também na Fazenda Quero Quero, no município de Pium-TO, conforme certidão de registro de garantia no id no 121251462.

Além disso, vale ainda destacar, que os fatos apresentados pela agravante - quanto à relação de parentesco do Embargante, ora Agravado, Guilherme Soares Rosa, que é filho do executado nos autos principais, o Sr. Ricardo Rosa da Silva – demandam redobrada cautela quanto ao direito em discussão.

Consoante se denota dos autos, o embargante, ora agravado, utilizou como fundamento dos Embargos de Terceiro um contrato de arrendamento, pelo qual, teria pleno direito sobre o plantio na área.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022